Tribunal: STF
Processo: RE 1433512
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA INTERPOR RECURSO. ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.  



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município de Ribeirão das Neves com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 3.741/2016 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA – AÇÃO NÃO CONHECIDA. A ação direta inconstitucionalidade não comporta conhecimento quanto à alegada violação ao artigo 27 da Constituição Estadual, por ausência de dotação orçamentária e de compatibilidade com a lei de diretrizes, porque a suposta inobservância dos limites previstos na legislação reguladora quanto à despesa com pessoal, passa pelo controle de legalidade, uma vez que eventual violação direta ocorre em relação à lei regulamentar, e não ao texto da Constituição Estadual. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida” (fl. 1, e-doc. 34).



    2. Em 29.6.2021, o Prefeito do Município de Ribeirão das Neves opôs embargos de declaração (e-doc. 38) nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.19.040299-0/000, com pedido de medida liminar, rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1022 DO CPC – FALHA INEXISTENTE – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Não apontando o Embargante nenhuma das falhas a ensejar a modificação do julgado, constantes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, devem os embargos ser rejeitados. Embargos que se rejeitam” (fl. 1, 
e-doc. 40). 



    3. Em 10.9.2021, o recorrente opôs novos embargos declaratórios 
(e-doc. 42), rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA REPETIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS ANTERIORMENTE. Permitir a repetição de embargos de declaração seria eternizar as demandas com a interrupção de prazos recursais, ocorrência não pretendida pelo Estado/Juiz, que tem sempre em mira a rápida e eficaz solução dos litígios, razão pela qual não se conhece dos embargos de declaração. Não conhecimento dos embargos é medida que se impõe” (fl. 1, e-docs. 44 e 66).



    4. No recurso extraordinário, o Prefeito do Município de Ribeirão das Neves/MG alega ter o Órgão Especial do Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 58 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Assinala que “o presente Recurso Extraordinário fora interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade movida em face da Lei Ordinária Municipal de nº 3.741, de 31 de maio de 2016, que ‘dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da área de saúde do município de ribeirão das neves, estabelece normas de enquadramento, institui tabela de vencimentos e dá outras providências’ buscando a declaração integral de sua inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 46).



    Sustenta que “o vício no processo legislativo que culminou com a edição da Lei nº 3.741/2016, uma vez que não se respeitou a determinação da realização do estudo de impacto orçamentário-financeiro, bem como a sua projeção no tempo, com a devida e consequente alteração nas Leis orçamentárias do Município”  
(fl. 2, e-doc. 46).



    Ressalta que “a Lei nº 3.741/2016 padece de vício de inconstitucionalidade material, uma vez que fere o princípio da separação dos poderes, em consequência da inserção indevida promovida pelo Poder Legislativo na disciplina da organização e da estrutura da Administração Pública Direta do Município de Ribeirão das Neves (alterações instituídas nos estatutos dos servidores do executivo)” (fl. 3, e-doc. 46).



    Assevera que “o processo legislativo não fora submetido à avaliação da Comissão Permanente de Assuntos Diversos da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves. É referido órgão da Câmara que possui a competência legislativa para a emissão de parecer de regularidade sobre a matéria, e, por este motivo, é inquinada mais uma vez de inconstitucionalidade formal, a malsinada Lei”  
(fl. 3, e-doc. 46).



    Salienta que, “proposta a presente ação[,] o Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou a presente ADIN, acolhendo a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça para não conhecer da ação direta de inconstitucionalidade, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito” (fl. 3, e-doc. 46).



    Esclarece que “a inexistência de parecer da comissão permanente de competência sobre a matéria configura vício insanável do processo legislativo, ferindo frontalmente a Constituição do Estado de Minas Gerais, por simetria dos artigos 165, § 1º c/c artigo 60, § 2º, inciso I” (fl. 38, e-doc. 46).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso (fl. 44, 
e-doc. 46).



    5. Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, a Câmara Municipal de Ribeirão das Neves/MG manifestou-se nos autos alegando que “o Prefeito Municipal não se encontra no rol de pessoas legitimadas a propor Ação Direta de Inconstitucionalidade. E, não há que se dizer que o caso dos autos se encontra com previsão no artigo 125, § 2º da Constituição Federal, por não se tratar hipóteses de afronta à Constituição Estadual. (...) não tem legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento de inobservância à Regimento Interno da Câmara Municipal e/ou da Lei de Responsabilidade Fiscal” (fls. 2-3, e-doc. 52).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 284 e 735 do Supremo Tribunal Federal pelo “não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão em que se examina a concessão de tutela antecipada ou o deferimento de provimento liminar, por não constituir pronunciamento judicial conclusivo aquele que envolve tão somente o exame dos requisitos necessários ao deferimento da medida” (fl. 2, e-doc. 70).



    7. Em 8.7.2022, o Prefeito do Município de Ribeirão das Neves opôs novos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo  
(e-doc. 72).



    8. Em novo juízo de admissibilidade, o Primeiro Vice-Presidente, Desembargador Alberto Vilas Boas, decidiu “acolh[er] os embargos declaratórios para tornar sem efeito a decisão anterior (documento eletrônico de ordem 12) e admit[ir] o recurso extraordinário, devolvendo as demais questões ao conhecimento do Tribunal de destino, por força do trânsito deferido” (fl. 6, 
e-doc. 76). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    9. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Verifica-se pelo sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o acórdão dos segundos embargos de declaração foi publicado em 6.12.2021 e o recurso extraordinário interposto somente em 25.2.2022 (e-doc. 46), após o prazo recursal. 



    É intempestivo o recurso, tendo este Supremo Tribunal consolidado entendimento de não se aplicar a prerrogativa do art. 183 do Código de Processo Civil em processos de controle abstrato de constitucionalidade:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 827.810-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos de controle abstrato de constitucionalidade. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.384.284-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTEMPESTIVO. PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMATIVO ESTADUAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, combinado com o art. 219, caput, do CPC/2015). II – É simples a contagem do prazo recursal para recorrer em processo de controle abstrato proposto contra normativo estadual, não se aplicando o prazo em dobro. Precedentes. III – Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.312.976-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. É intempestivo o presente agravo regimental, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.727-AgR, Redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.158.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta de inconstitucionalidade. Desprovimento. 1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.814-MC-AgR-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. ‘Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, não se aplica, aos processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a regra processual que dispõe sobre o prazo em dobro para a Fazenda Pública’ (ADI 291-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09.11.2018). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 837.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    Confira-se ainda trecho do voto por mim proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 827.810:



    “Desde o julgamento da Reclamação n. 383/SP, Relator o Ministro Moreira Alves, este Supremo Tribunal assentou ser cabível a interposição de recurso extraordinário em processos de controle normativo abstrato de leis e atos normativos municipais e estaduais propostos nos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 125, § 2º, da Constituição da República (...)



    Ao confirmar os fundamentos desse julgado, este Supremo Tribunal assentou que ‘as normas gerais disciplinadoras dos feitos de índole subjetiva, de ordinário, não se aplicam às ações diretas de inconstitucionalidade, que têm natureza de processo objetivo’ (ADI 1.797-AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 23.2.2001).



    (...) Este entendimento foi reiterado no Recurso Extraordinário n. 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados’ (Relator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2017).



    (...) O reconhecimento do caráter objetivo do processo de controle normativo abstrato instaurado no Tribunal de Justiça estadual, que na fase recursal extraordinária deriva necessariamente da análise abstrata de normas da própria Constituição da República, levou este Supremo Tribunal a firmar entendimento no sentido de que o privilégio do art. 188 do Código de Processo Civil (atual art. 183 da Lei 13.105/2015) não se aplica ao processo objetivo (...)



    Por fim, anoto ter o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão de 6.2.2019, assentado a inaplicabilidade do prazo em dobro para recurso em processo de controle concentrado de constitucionalidade (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 830.727, DJe 26.6.2019, e Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.814, DJe 7.8.2019)” (DJe 23.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de maio de 2023. 



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora